Tribunal: TJDFT
Processo: 0737021-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737021-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYRA DA SILVA PASSOS CARVALHO, ELISIO RODRIGUES BELEM AGRAVADO: JOEL LUCAS DE JESUS TRINDADE DECISÃO ELISIO RODRIGUES BELEM e outra interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 247832423, autos originários) que, no incidente de desconsideração de personalidade jurídica proposto por JOEL LUCAS DE JESUS TRINDADE, acolheu o pedido formulado no incidente para desconsiderar a personalidade jurídica da executada, Resistence Construtora Ltda., para incluir os sócios Mayra da Silva Passos Carvalho e Elisio Rodrigues Belem no polo passivo do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado por JOEL LUCAS DE JESUS TRINDADE em face dos sócios da sociedade executada RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA., a saber, MAYRA DA SILVA PASSOS BELEM e ELISIO RODRIGUES BELEM. Narra a parte exequente na petição de id. 220558984 que MAYRA DA SILVA PASSOS BELEM e ELISIO RODRIGUES BELEM são sócios da empresa executada. Com tal fundamento, diante da impossibilidade de se encontrar bens da executada para a satisfação de seu crédito de R$ 65.375,88 (id. 226521835, autor principais), pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para que os bens dos sócios respondam pelo débito exequendo. Destaca que foram esgotadas todas as possibilidades jurídicas e legais à disposição da exequente para satisfazer a dívida exequente, tendo sido infrutíferas todas as diligências intentadas via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, na tentativa de localização do paradeiro da empresa e de seus bens. Alega que apesar de permanecer formalmente ativa, a empresa não é titular de bens e direitos passíveis de quitar o perseguido débito, causando prejuízo em seu desfavor. Diz que aludido quadro configuraria abuso da personalidade jurídica hábil a autorizar que diante da alegada ilicitude dos procedimentos adotados pelos gestores, por não ser a pessoa jurídica provida de patrimônio passível de suportar suas obrigações, os sócios deverão ser por elas responsabilizados. Por essa razão, requer a desconsideração da personalidade jurídica da requerida para que se atinjam bens dos sócios acima mencionados, a fim de saldar a dívida executada nos autos do cumprimento de sentença. Juntou documentos, dentre os quais a certidão de casamento dos requeridos que, segundo se alega, indicaria a vinculação dos réus com as executadas, id. 220561458, e os atos constitutivos da devedora, id. 220561455. Pedido recebido e determinada a citação, segundo id. 220580406. A parte requerida restou citada, ofertou contestação ao id. 236235634, acompanhada da documentação id. 235816509 - seguintes. Sem apresentar matéria prejudicial, mas em preliminar defende ilegitimidade passiva, no mérito, aduz que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui princípio basilar e possibilita a limitação do risco ao capital afetado pelo sócio. Diz que não se poderia considerar a relação jurídica, no caso dos autos, como de natureza consumerista. Destaca ausência de provas que demonstrem a existência de fraude, desvio de finalidade nem de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio. Ressalta inexistência de fraude à execução e que deixaram de se empenhadas todas as diligências para se localizar bens penhoráveis. Requer a improcedência do pedido autoral. Réplica, id. 239847546. Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, não foram requeridas novas provas pelos requeridos, id. 241343612. Silente, o requerente. Os autos vieram conclusos para decisão terminativa. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Por seu turno, o § 5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a pessoa jurídica também poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em apreço, observa-se que o crédito exequendo decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, em que a ré RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA., devedora principal, com extensão da obrigação de pagar por formalizado distrato contratual, homologado judicialmente (id. 172227400, ação principal). Portanto, resta rechaçada a necessidade de comprovação dos requisitos previsto no art. 50 do Código Civil. No curso do cumprimento de sentença foram adotadas todas as medidas para a localização de bens pertencentes à empresa ré passíveis de penhora, as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a insolvência fática da devedora principal. Superadas essas premissas, passo a analisar a adequação do incidente aos fatos delineados nos termos propostos pelo credor. No caso, em homenagem à Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela sociedade empresária para o pagamento de suas obrigações perante o requerente, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Nesse passo, entendo que o pedido de desconsideração da personalidade da executada é perfeitamente possível. Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA. para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos sócios, a saber, MAYRA DA SILVA PASSOS BELEM e ELISIO RODRIGUES BELEM. Defiro aos réus a justiça gratuita, enquanto assistidos da Defensoria Pública. A parte autora, então, apresente planilha de débito atualizada e requeira medidas de constrição nos autos principais. Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais, n. 0714240-57.2023.8.07.0007. Expeçam-se as diligências necessárias. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A controvérsia cinge-se à possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, Resistence Construtora Ltda., com base no art. 28, §5o, do CDC, para inclusão dos sócios, Mayra da Silva Passos Carvalho e Elisio Rodrigues Belem, no polo passivo do cumprimento de sentença, na qual o agravado-exequente postula a devolução da quantia vertida à executada para aquisição da unidade imobiliária descrita na inicial, cujo contrato foi rescindido pelas partes, no valor de R$ 68.690,25, atualizado até 1/9/2025 (id. 248339856, autos originários). Inicialmente, ressalto que o cumprimento de sentença trata de evidente relação de consumo, uma vez que o agravado-exequente e a empresa-devedora enquadram-se nos conceitos legais de consumidor e fornecedor, respectivamente, previstos nos arts. 2o e 3o do CDC. Assim, aplicável à demanda as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A pessoa jurídica, como pressuposto do princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, tem existência independente e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio distinto dos membros que a integram, motivo pelo qual a legislação estabelece expediente repressivo à má utilização do ente moral. Sobre a matéria, dispõe a Seção V do Capítulo IV do Título I do CDC: “SEÇÃO V Da Desconsideração da Personalidade Jurídica Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” (grifos nossos). Em geral, a desconsideração da personalidade jurídica é utilizada para se coibir fraudes realizadas por meio da manipulação das regras que dão autonomia para as pessoas jurídicas. Os atos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica são atos fraudulentos praticados pelos seus integrantes. Vale notar que não é apenas a prática de ato fraudulento que justifica a desconsideração da personalidade jurídica. Há dispositivos legais, como o § 5o do art. 28 do CDC, que permitem a desconsideração pelo simples fato de o consumidor não ter conseguido receber seu crédito da pessoa jurídica. Aqui o pressuposto é unicamente a frustração do credor da sociedade e a teoria é chamada de menor, pois não tem qualquer relação com a construção doutrinária que levou ao reconhecimento da possibilidade de se ignorar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em hipóteses de fraude praticada pelos seus membros. Portanto, presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica do devedor, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. Nesse sentido, a desconsideração da personalidade jurídica é admitida para, afastando a autonomia patrimonial da executada, responsabilizar os sócios pela dívida da sociedade executada. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 2 de setembro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora